Tribunal: STF
Processo: HC 258391
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 978.962/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.  HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu da ordem de habeas corpus, em que se pleiteava a concessão de prisão domiciliar para a agravante, condenada por tráfico de drogas e associação para o tráfico, cumprindo pena em regime fechado.



    2. A decisão de primeiro grau indeferiu o pedido de prisão domiciliar, fundamentando que a agravante não cumpre os requisitos legais, pois sua prisão não é preventiva e ela cumpre pena em regime fechado, além de não haver previsão legal para progressão sem cumprimento dos requisitos necessários.



    3. O acórdão recorrido manteve a decisão, destacando que a prisão domiciliar só é cabível em situações excepcionais, não demonstradas no caso concreto, e que a modificação das premissas fáticas exigiria reexame de provas, o que é inadmissível em habeas corpus.



    II. Questão em discussão



    4. A discussão consiste em saber se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão de prisão domiciliar, considerando sua condição de mãe de crianças menores e a alegação de ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado.



    5. Outro ponto é verificar se a distância entre a residência da família e o presídio, bem como o sofrimento psicológico dos menores, justifica a concessão da prisão domiciliar.



    III. Razões de decidir



    6. A decisão impugnada está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, que não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.



    7. A prisão domiciliar, em regime fechado, só é admitida em situações excepcionalíssimas, quando demonstrada a imprescindibilidade da presença da mãe para os cuidados dos filhos, o que não foi comprovado.



    8. A análise das condições pessoais da agravante e das circunstâncias do caso concreto não revela situação excepcional que justifique a concessão do benefício, sendo inadmissível o reexame de provas em sede de habeas corpus.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental não provido.



    Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A prisão domiciliar em regime fechado só é cabível em situações excepcionalíssimas, quando demonstrada a imprescindibilidade da presença da mãe para os cuidados dos filhos (doc. 16).  



    Nesta impetração, a defesa busca, em síntese:  



    [...] a concessão da PRISÃO DOMICILIAR, com supedâneo na ANALOGIA IN BONAM PARTEM dos art. 318, incisos III e V e 318-A e B, ambos do Código de Processo Penal e art. 117, III, da Lei de Execução Criminal, frente aos fundamentos do Estado Democrático de Direito como a cidadania e a dignidade da pessoa humana, (art. 1º, incisos II e III, da CF) além de todos os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, quais sejam: “construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (art. 3º, incisos, I, II, III e IV da CF) e com fortes bases na proteção integral a criança e do adolescente (art. 227 da CF e artigos 3º, 4º, 5º e 6º do ECA, lei 8.069/90). (Doc. 1, pp. 13-14).  



    Ao final, requer:



    [...] DEFERIDA “inaudita altera pars” LIMINAR, aplicando por analogia in bonan partem aos art. 318, III e V do Código de Processo Penal e art. 117, III da Lei de Execução Penal, a PRISÃO DOMICILIAR até o julgamento de mérito.



    49) Requer-se, outrossim, sejam requisitadas informações ao impetrado, caso necessário, e, após o parecer do Douto Membro do “Parquet” Federal, seja CONCEDIDA A ORDEM EM CARATER DEFINITIVO e aplique a ANALOGIA IN BONAN PARTEM, concedendo a paciente a PRISÃO DOMICILIAR, por analogia aos art. 318, III e V, todos do Código de Processo Penal e art. 117, III, da Lei de Execução Penal. (doc. 1, p. 15).



    É o relatório. Decido.  



    O Superior Tribunal de Justiça destacou os seguintes aspectos para indeferir a prisão domiciliar à paciente:



    A irresignação não prospera.



    Conforme exposto na decisão agravada, esta Corte – HC n. 535.063/SP, Terceira Seção, relator Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/06/2020, DJe de 25/08/2020 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC n. 180.365/PB, Primeira Turma, relatora Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03 /2020, DJe de 02/04/2020, e AgRg no HC n. 147.210/SP, Segunda Turma, relator Ministro Edson Fachin, julgado em 30/10/2018, DJe de 20/02/2020 – pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    O Juízo de Execução, ao indeferir o pleito formulado em favor da Paciente assim fundamentou sua decisão (fls. 170/171):



    Preliminarmente cabe ressaltar que a sentenciada não cumpre os requisitos estabelecidos na Lei n. 13.769/2018, uma vez que sua prisão não é preventiva e executa pena em razão de condenação definitiva pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (pena de 08 anos de reclusão no regime fechado).



    Há também de se consignar que a decisão proferida pela Segunda Turma do Excelso Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, não se aplica a prisão definitiva, mas somente a provisória, que não é o caso da sentenciada.



    Além disso, extrai-se dos autos que a executada possui pena por cumprir até 03/10/2032 e não cumpriu o requisito objetivo para quaisquer benefícios, tendo iniciado o cumprimento da pena em 04/10/2024.



    Impende considerar que o fato de ser mãe de criança menor de doze anos, por si só, não pode justificar a concessão da prisão domiciliar cujos pressupostos estão definidos em Lei.



    Paralelamente, em que pesem os argumentos apresentados pela ilustre defesa, os fatos por ela noticiados também não se enquadram no permissivo legal do artigo 117 da Lei n. 7.210/84, visto tratar este dispositivo de beneficiário em regime aberto, que não é o caso da sentenciada, que cumpre pena no regime fechado. O artigo em tela prevê hipóteses taxativas em que o reeducando poderá ser alcançado com a prisão em regime domiciliar, não se aproveitando a executada acima mencionada.



    Anoto ainda que não existe previsão legal para a progressão sem o cumprimento dos requisitos necessários.



    Finalmente, é importante frisar, que o artigo 318 do CPP, refere-se à medida cautelar de prisão domiciliar, cabível em substituição à prisão preventiva e não prisão decorrente de condenação definitiva.



    Assim, diante do exposto, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar, formulado em favor de BIANCA MEIRELES NOGUEIRA, RJI: 192900113-70, recolhida na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, por falta de amparo legal.



    Do  acórdão atacado, cumpre transcrever os seguintes trechos (fls. 149/169):



    Deve-se manter a decisão recorrida, que indeferiu o pedido de recolhimento domiciliar da sentenciada (que cumpre pena pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, no regime prisional fechado, em razão de condenação transitada em julgado). Muito embora a reclusa seja mãe de três filhos menores de 12 (doze) anos, não estão preenchidos os parâmetros legais ou jurisprudenciais para a concessão da prisão domiciliar, seja porque não se trata de prisão cautelar (o que afasta a incidência dos arts. 317 a 318-B, do Código de Processo Penal), seja porque a prisão pena não se dá em regime aberto (ao contrário do que exige o art. 117, da Lei de Execução Penal), seja ainda porque não configurada situação excepcionalíssima a justificar a medida.



    (...)



    Portanto, como regra geral, a prisão domiciliar somente terá lugar dentro das hipóteses legalmente previstas, ressalvando-se apenas circunstâncias de fato absolutamente excepcionais (...)



    Assim, não se verifica no caso concreto a presença dos pressupostos legais ou jurisprudenciais autorizadores da prisão domiciliar da recorrente, razão pela qual a decisão do Juízo de Origem não comporta reparos.



    Conforme a decisão impugnada,  embora exista previsão normativa na LEP estabelecendo que a prisão domiciliar somente seria cabível para os reeducandos em cumprimento de pena em regime aberto,



    excepcionalmente, se admite a concessão do benefício às presas dos regimes fechado e semiaberto quando verificado pelo juízo da execução penal, no caso concreto - em juízo de ponderação entre o direito à segurança pública e a aplicação dos princípios da proteção integral da criança e da pessoa com deficiência -, que tal medida seja proporcional, adequada e necessária e que a presença da mãe seja imprescindível para os cuidados da criança ou pessoa com deficiência, salvo se a   periculosidade e as condições pessoais da reeducanda indiquem que o benefício não atenda os melhores interesses da criança ou pessoa com deficiência  (RHC n. 145.931/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 16/3/2022).



    Ademais,  tratando-se de cumprimento definitivo da pena, deve ser demonstrado que as crianças precisam de cuidados que só a genitora é capaz de suprir (AgRg no HC n. 783.051/SC, Rel. Ministro Jesuíno Rissato  - Desembargador Convocado do TJDFT -, Sexta Turma, DJe de 22.6.2023; AgRg no HC n. 798.935/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16.8.2023; AgRg no HC n. 857.447/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 18.10.2023, e AgRg no HC n. 740.642/SC, Rel. Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT -, Sexta Turma, DJe de 22.6.2023).



    Nessa linha, impende destacar que o acórdão impugnado está em conformidade com o entendimento firmado nesta Corte, não havendo situação excepcional que justifique a concessão da benesse, tendo em vista estar fundamentado no fato de que não ficou demonstrado a imprescindibilidade da agravante para com os cuidados de seus filhos menores de 12 (doze) anos de idade.



    Outrossim, a modificação das premissas fáticas delineadas pelas instâncias de origem ensejam o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus (AgRg no HC n. 798.935/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16.8.2023; AgRg no HC n. 735.878/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16.5.2022, e AgRg no HC n. 675.667/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 8.10.2021).



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 17, pp. 3-5 — grifei).



    Inicialmente, entendo que a paciente não cumpre os requisitos objetivos elencados no art. 117 da Lei de Execução Penal — LEP, especialmente por se tratar de condenação com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado, o que, nos termos da jurisprudência do STF, impede transferência do acusado para a prisão domiciliar.



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA DEFINITIVAMENTE EM REGIME FECHADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO IMPROVIDO. I – A paciente não cumpre os requisitos objetivos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal, especialmente por se tratar de condenação com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado e, atualmente, encontra-se em regime semiaberto. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF, essas informações, em princípio, impedem transferência dela para a prisão domiciliar. II – As instâncias anteriores consignaram a existência de circunstâncias excepcionais a contraindicar a concessão do benefício, relacionadas a episódios de negligência e abandono pela paciente em relação aos seus filhos, além da utilização da residência da família para traficar. Ressaltaram, ainda, a prática de falta grave em 25/3/2022. III – Agravo regimental improvido (HC 235.005 AgR-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024 – grifei).  



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. CONDENADA QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 117, DA LEI 7.210/84 (LEI DE EXECUÇÃO PENAL). AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, considerada a pretensão da parte agravante em ver reformada a decisão impugnada. II – Este Supremo Tribunal tem pacífica orientação jurisprudencial no sentido de não se admitir o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. III – No caso, a paciente que não cumpre requisito objetivo do art. 117, da Lei de Execução Penal, pois encontra-se cumprindo pena em regime fechado. IV – Agravo ao qual se nega provimento (HC 231.588 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2024 – grifei).  



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 2. Agravo interno desprovido (HC 241.890 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/9/2024 – grifei).  



    No mais, as instâncias anteriores consignaram que a defesa não demonstrou a imprescindibilidade da paciente para os cuidados com os filhos, nem mesmo a necessidade concessão da prisão domiciliar de natureza humanitária. Nessa direção, menciono:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA DEFINITIVAMENTE PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    [...]



    II – No caso, a paciente não cumpre os requisitos objetivos elencados no art. 117 da Lei de Execução Penal, especialmente por se tratar de condenação definitiva com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado, o que, nos termos da jurisprudência deste STF, impede transferência dela para a prisão domiciliar. No mais, as instâncias anteriores consignaram que a defesa não demonstrou a imprescindibilidade da paciente para os cuidados com os filhos, nem mesmo a necessidade concessão da prisão domiciliar de natureza humanitária.



    III – Agravo regimental improvido (HC 231.816 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER.



    1. A paciente tem condenação por tráfico de drogas já transitada em julgado. Não se trata, portanto, de caso alcançado pelo HC coletivo 143.641, tendo em vista que o cumprimento de pena é definitivo.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘compete ao juízo da execução penal verificar da viabilidade de deferimento (ou não) do requerimento de prisão domiciliar, da passagem do regime fechado para o semiaberto em razão de doença e da idade do paciente, entre outras possibilidades’ (HC 88.083, Relª. Minª. Ellen Gracie).



    3. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 177.108 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8/6/2020).



    É importante consignar, por fim, que, nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal, compete ao juízo da execução, não só zelar pelo correto cumprimento da execução da pena e da medida de segurança, mas, sobretudo, inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade.



    Assim, acerca de eventual transferência da apenada para local mais condizente à sua condição de mãe, seja dentro do sistema prisional, seja em domicílio, caberá primeiramente àquela autoridade judiciária, depois de ouvir o Ministério Público (arts. 67 e 68 da LEP), decidir sobre as providências mais adequadas e suficientes a serem tomadas no caso concreto, tal como ocorreu.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).  



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator